Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVIDOS. PENHORA CANCELADA. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. EMBARGANTE. ATUAL PROPRIETÁRIO. EMBARGANTE. RESISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. DÍVIDA EXECUTADA.
1. Conforme tese firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema n.o 872), “nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. " (REsp 1452840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba.
3. O proveito econômico, na hipótese em que os embargos de terceiro são providos e o valor do imóvel supera a importância da dívida executada – fundamento jurídico da penhora impugnada –, é a quantia que o embargante deixou de pagar, ou seja, o montante da dívida executada.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.